Tribunal: TJES
Processo: 5001995-52.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: ALAN CASTRO DE MELO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA;

RECORRIDOS: ALAN CASTRO DE MELO;

THAIS DA SILVA CARVALHO CANDIDO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. MERCADO LIVRE NÃO COMPROVOU QUE O NÚMERO INFORMADO EM RÉPLICA NÃO ERA SEU. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que realizou a compra na data de 21/12/2023 de um celular – Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra – no site do Mercado Livre, no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) cujo prazo estimado para entrega era entre 12 e 17 de janeiro de 2024.

Receoso com a possibilidade de não ser honrada a entrega do produto na data estipulada acima, o autor estabeleceu contato direto com o Mercado Livre em 29/12/2023. Para sua surpresa e descontentamento, o ML, conforme mensagens de WhastApp anexas, contrariou regras legais comerciais/consumeristas ao fixar, unilateralmente, após a compra, data diversa da de entrega, qual seja 02/02/2024. Ao mesmo tempo recebeu um e-mail da Ré para cancelar a compra até 18/01/2024 caso não tenha recebido o produto para conseguir reembolso. Não recebeu o produto até o ajuizamento da ação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Restou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, que a parte Autora adquiriu um produto e que o produto não foi entregue.

A parte Autora não solicitou o cancelamento e o estorno dos valores.

A parte Ré não enviou novo e-mail aos 02/02/2024, visto que o e-mail enviado estava atrelado a primeira data de entrega fixada, quedando-se inerte quanto ao recebimento ou não pelo consumidor do produto.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, tendo determinado a devolução do valor pago (R$ 5.200,00), e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, EBAZAR.COM.BR. LTDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pela entrega do produto seria da vendedora. REJEITA-se pois a Recorrente compõe e lucra estando na cadeia de fornecimento do produto, de forma direta, sendo obviamente legítima.

Quando à preliminar de falta de interesse de agir, igualmente não faz sentido, tendo-se em consideração que a demanda administrativa no presente caso não é pressuposto para o ajuizamento da ação.

Quanto ao mérito, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto ao argumento da Recorrente de que opera como um marketplace, não sendo de sua responsabilidade questões afetas a qualidade dos produtos comercializados pelos usuários vendedores, nos termos da Cláusula 1 dos Termos e Condições, tal cláusula é nula, pois a Recorrente lucra diretamente com a atividade de intermediação, tendo condições inclusive de acionar a vendedora para reaver os prejuízos que tiver.

Alega também que a Autora contribuiu com o problema reportado ao deixar de seguir com o procedimento estabelecido pelo Recorrido, o qual já não se encontra em posse dos valores da transação para eventual ressarcimento. Ocorre que a alteração de data de entrega fez com que a Autora não fizesse o pedido de cancelamento anteriormente, de modo que é correta a responsabilização da Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)